Tribunal: TJSP
Processo: 2013941-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a agravante em relação à decisão que indeferiu a penhora sobre os recebíveis de cartão de crédito dos devedores.
2. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. Cabimento da pesquisa requerida. Insucesso dos anteriores meios usuais de localização de bens.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a agravante em relação à decisão que indeferiu a penhora sobre os recebíveis de cartão de crédito dos devedores.
2. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. Cabimento da pesquisa requerida. Insucesso dos anteriores meios usuais de localização de bens. Recebíveis que se equiparam a parte do "faturamento" da empresa, devendo ser a penhora limitada a 20% dos recebíveis, para não comprometer a atividade empresarial. Precedente do C.STJ (REsp. 1.408.367/SC).
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.